Tribunal: TJDFT
Processo: 0000186-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0000186-29.2015.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Philipe Ferreira da Silva Lima e Maria das Graças de Lima, Sonia Rocha de Lima, Geraldo Henrique Rocha de Lima, Leonardo Rocha de Lima, Julio Cesar Rocha de Lima, Carlos Eduardo Rocha de Lima e Lêda Rocha de Lima Embargados: Maria das Graças de Lima, Sonia Rocha de Lima, Geraldo Henrique Rocha de Lima, Leonardo Rocha de Lima, Julio Cesar Rocha de Lima, Carlos Eduardo Rocha de Lima, Lêda Rocha de Lima e Philipe Ferreira da Silva Lima D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Philipe Ferreira da Silva Lima (Id. 16698393) e por Maria das Graças de Lima, e outros, (Id. 16702714) contra o acórdão (Id. 16440671) que negou provimento ao agravo interno manejado por Philipe Ferreira da Silva Lima. Na origem foi provido o inventário dos bens deixados por Geraldo José de Lima, falecido aos 9 de setembro de 2013, tendo deixado os herdeiros acima identificados. Na petição de juntada referida no Id. 19419704, Lêda Rocha de Lima noticiou o falecimento de Carlos Eduardo Rocha de Lima, um dos herdeiros de Geraldo José de Lima, aos 15 de agosto de 2020 (Id. 19419707). Na mesma ocasião formulou requerimento para habilitação de Victoria Dias de Lima e Lucas Dias de Lima como herdeiros por representação (art. 1851 do Código Civil). Ressalte-se que o art. 110 do Código de Processo Civil estabelece que diante da morte de qualquer das partes durante o curso do processo deve haver a necessária sucessão processual, o que reclama o procedimento da habilitação (art. 687 e seguintes do Código de Processo Civil). Assim, nos termos do art. 689 do CPC, determino a suspensão do curso processual. De acordo com a regra prevista no art. 690 do CPC, manifestem-se os demais herdeiros de Geraldo José de Lima no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília - DF, 22 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator